Tribunal: STJ
Processo: 4002548-57.2018.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047357 - SC(2025/0352637-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AFONSO CIRICO
ADVOGADOS
: PEDRO FRANCISCO DUTRA DA SILVA - SC008016
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - PR018719
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
ELAINE SAYONARA GRACHER MARQUES - SC033964
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - DF054805
ANA CLARA DA COSTA SANTOS - DF064788
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
ADVOGADO
: RODRIGO AQUINO BUCUSSI - SC024813
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO
DE NOMEAÇÃO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA.
PRETENSÃO DE REVISÃO DOS LIMITES OBJETIVOS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
1. O agravo interno deve impugnar, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto das
razões adotadas pelo relator.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma
contrária à pretensão da parte.
3. A verificação das alegações recursais relativas aos limites
objetivos da coisa julgada e à correspondência entre a situação
fática subjacente às portarias de anulação demanda o reexame de
fatos e de provas, providência vedada na via especial, a teor da
Súmula 7 do STJ.
4. Argumentos insuficientes para desconstituir a decisão agravada.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56120176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d9203bd-53ff-4f84-856e-51ce38b10612

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d9203bd-53ff-4f84-856e-51ce38b10612

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047357 - SC(2025/0352637-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AFONSO CIRICO
ADVOGADOS
: PEDRO FRANCISCO DUTRA DA SILVA - SC008016
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - PR018719
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
ELAINE SAYONARA GRACHER MARQUES - SC033964
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - DF054805
ANA CLARA DA COSTA SANTOS - DF064788
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
ADVOGADO
: RODRIGO AQUINO BUCUSSI - SC024813
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO
DE NOMEAÇÃO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA.
PRETENSÃO DE REVISÃO DOS LIMITES OBJETIVOS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
1. O agravo interno deve impugnar, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto das
razões adotadas pelo relator.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma
contrária à pretensão da parte.
3. A verificação das alegações recursais relativas aos limites
objetivos da coisa julgada e à correspondência entre a situação
fática subjacente às portarias de anulação demanda o reexame de
fatos e de provas, providência vedada na via especial, a teor da
Súmula 7 do STJ.
4. Argumentos insuficientes para desconstituir a decisão agravada.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55098505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:23
Código de Controle do Documento: 40216a08-8890-438a-a5b3-43cf289c06f6

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AFONSO CIRICO contra
decisão monocrática de e-STJ fls.
pela qual se conheceu do agravo para
1.810/1.814,
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Cuida-se, na origem, de ação rescisória ajuizada contra acórdão
proferido em mandado de segurança que reconheceu a legalidade de processo
administrativo que culminou com a anulação do ato de nomeação do autor para o cargo
de Auditor Fiscal Municipal.
No recurso especial, a parte recorrente apontou violação dos arts.
502, 503, 966, incisos IV, V e VIII, e 1.022, II, do Código de Processo Civil,
sustentando: negativa de prestação jurisdicional; afronta à coisa julgada formada na
Apelação Cível n. 2009.054514-7; e manifesta violação à norma jurídica e erro de fato.
O apelo nobre recebeu juízo negativo de admissibilidade pelo
Tribunal
, com aplicação das Súmulas 83 do STJ, 282 e 356 do STF e 7 do STJ.
a quo
A decisão ora agravada conheceu do agravo, afastou a alegada
violação ao
II, do CPC e manteve o óbice da Súmula 7 do STJ quanto às
art. 1.022,
alegações relativas aos arts. 502, 503 e 966, IV, V e VIII, do CPC.
Nas razões do agravo interno (e-STJ fls.
), a parte
1.820/1.836
agravante sustenta: a configuração de negativa de prestação jurisdicional, diante da
omissão do acórdão recorrido quanto à questão dos limites objetivos da coisa julgada; a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, uma vez que a controvérsia seria eminentemente
jurídica; e a violação aos arts. 502, 503 e 966, IV, V e VIII, do CPC, pois o acórdão
rescindendo teria desconsiderado os efeitos preclusivos da
.
res iudicata
Contrarrazões às e-STJ fls. 1.838/1.849.
É o relatório.
VOTO
Quanto à alegada violação do
II, do CPC, a decisão
art. 1.022,
recorrida consignou que a Corte local apreciou a controvérsia posta nos autos,
consistente em verificar se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ou em
manifesta violação à norma jurídica, ao reconhecer a validade do segundo ato
administrativo que anulou a portaria de nomeação do autor.
A fundamentação adotada pelo Tribunal
partiu da premissa
a quo
de que a decisão final de mérito proferida na Apelação Cível n. 2009.054514-7 anulou a
Documento eletrônico VDA55098505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:23
Código de Controle do Documento: 40216a08-8890-438a-a5b3-43cf289c06f6

primeira portaria de exoneração exclusivamente por inobservância ao contraditório e à
ampla defesa. Calcado nessa premissa, concluiu-se que a Administração, ao instaurar
novo processo administrativo com observância do devido processo legal, supriu o vício
que maculara o ato anterior, inexistindo ofensa à coisa julgada.
A pretensão recursal consiste em obter a modificação dessa
premissa quanto aos limites objetivos da
, o que não se confunde com
res iudicata
omissão. A circunstância de o acórdão ter adotado interpretação diversa daquela
defendida pela parte não configura negativa de prestação jurisdicional.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
AREsp 2084089/RO,
DJe de
EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
12/9/2022,
15/9/2022;
21315/DF,
(Desembargadora Convocada do TRF3), Primeira Seção, DJe 15/6/2016.
As razões do agravo interno não afastam tais fundamentos,
limitando-se a reiterar que a questão relativa à coisa julgada não foi adequadamente
enfrentada. A decisão recorrida, contudo, demonstrou que a Corte de origem delimitou,
expressamente, os contornos da autoridade da coisa julgada anterior, concluindo que esta
não impedia a revisão administrativa mediante procedimento conduzido com observância
das garantias constitucionais.
Quanto à incidência da Súmula 7 do STJ, a decisão assentou que a
verificação das alegações recursais demandaria o reexame do conteúdo da decisão
transitada em julgado na Apelação Cível n. 2009.054514-7, dos fundamentos dos
processos administrativos e da correspondência entre a situação fática subjacente às duas
portarias de anulação.
O Tribunal
assentou as seguintes premissas: a decisão
a quo
transitada em julgado anulou a primeira portaria de exoneração exclusivamente por
ausência de prévio procedimento administrativo com observância do contraditório e da
ampla defesa; a Administração, posteriormente, instaurou regular processo, assegurando,
ao servidor, o exercício das garantias constitucionais; a nova portaria foi precedida de
procedimento que supriu o vício formal reconhecido na decisão anterior.
A pretensão recursal busca estabelecer que a decisão anterior teria
conteúdo mais amplo, impedindo qualquer nova anulação da portaria de nomeação, que o
segundo processo administrativo teria se baseado nos mesmos fundamentos do primeiro
e que haveria identidade de situação fática entre os dois atos anulatórios.
Documento eletrônico VDA55098505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:23
Código de Controle do Documento: 40216a08-8890-438a-a5b3-43cf289c06f6

A verificação dessas alegações demandaria, efetivamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
A parte agravante, embora afirme que a controvérsia é
eminentemente jurídica, busca, em verdade, a reavaliação das premissas fáticas fixadas
pela Corte local a respeito do conteúdo e da extensão da autoridade da coisa julgada
anterior, o que é inviável na via especial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a análise
dos requisitos de cabimento da ação rescisória, quando demanda a revisão das premissas
fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, encontra óbice no referido enunciado
sumular.
Embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno não se
revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual descabe a
aplicação da multa prevista no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55098505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:23
Código de Controle do Documento: 40216a08-8890-438a-a5b3-43cf289c06f6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.047.357 / SC
Número Registro: 2025/0352637-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004760820148240033 40025485720188240000 4760820148240033
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AFONSO CIRICO
ADVOGADOS : PEDRO FRANCISCO DUTRA DA SILVA - SC008016
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - PR018719
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
ELAINE SAYONARA GRACHER MARQUES - SC033964
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - DF054805
ANA CLARA DA COSTA SANTOS - DF064788
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
ADVOGADO
: RODRIGO AQUINO BUCUSSI - SC024813
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AFONSO CIRICO
ADVOGADOS : PEDRO FRANCISCO DUTRA DA SILVA - SC008016
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - PR018719
Documento eletrônico VDA56083692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:46
Código de Controle do Documento: 132688b5-a4fe-4f75-8630-ad6747cb2d0f

MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
ELAINE SAYONARA GRACHER MARQUES - SC033964
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - DF054805
ANA CLARA DA COSTA SANTOS - DF064788
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
ADVOGADO
: RODRIGO AQUINO BUCUSSI - SC024813
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:46
Código de Controle do Documento: 132688b5-a4fe-4f75-8630-ad6747cb2d0f